Tribunal: TJSP
Processo: 0070949-40.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
FURTO TENTADO - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade do apelante, prejudicado o mérito do recurso.
FALSA IDENTIDADE - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade do apelante, prejudicado o mérito do recurso